Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748085-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIOR SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEX JUNIOR SILVA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0710733-55.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada (ID 177693239 – da origem); “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALEX JUNIOR SILVA COSTA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 3 (três) meses, o medicamento TRIOXIDO DE ARSÊNIO 0,15 mg/dia, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 172323935. Autos relatados na Decisão ID 172604463. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 172407764, de 19/09/2023, foi negada a tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica. O NATUS considerou a demanda justificada com ressalvas, Nota Técnica ID 173093174, de 25/09/23. II _ DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição datada de 25/09/23, ID 173147840, a parte autora requereu o deferimento da antecipação de tutela. Pleito reiterado, ID 177625914. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, entendo que, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicações de altíssimo custo não padronizadas a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que significa deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. 1 _ Pelo exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela de urgência, sobretudo ante o teor da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, ressaltando a baixíssima qualidade metodológica dos ensaios clínicos e o alto grau de incerteza sobre os benefícios, frente ao altíssimo custo do tratamento (2 milhões de reais, ID 173093174), além da recomendação da CONITEC pela não incorporação do fármaco ao SUS. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 172323935. Nota Técnica ID 173093174, de 25/09/23, demanda justificada com ressalvas. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 177567659, alegando preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, ante a necessidade de a União integrar o polo passivo, nos termos do Tema 793. No mérito, requereu a rejeição total do pedido, argumentando que o Poder Público somente está obrigado a fornecer tratamentos médicos nos termos dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas das listas oficiais de medicamentos. Por fim, ocorrendo eventual julgamento de procedência, pugnou que a condenação ao pagamento de verba honorária se dê por apreciação equitativa. A parte autora foi intimada a apresentar réplica, ID 177624306. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão que recebeu o pedido inicial.” Inconformado, o autor recorre. Narra que foi diagnosticado com LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA, e dadas as suas condições clinicas, lhe foi prescrito o medicamento TRIOXIDO DE ARSÊNIO, ressaltando que, segundo a equipe médica, o “benefício esperado é o de “prolongar a sobrevida de pacientes com LPMA recidivados, fazendo com que eles atinjam remissão completa e possam ser submetidos ao transplante de medula óssea”, de acordo com Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. A agência inglesa NICE, assim como a agência canadense CADTH, recomendam o uso do trióxido de arsênio no tratamento de pacientes com LPMA com doença recidivada ou refratária após terapia inicial com retinóides, de acordo com Nota Técnica do NATJUS/TJDFT.” Aduz que não há outros tratamentos disponíveis no SUS; que o medicamento possui registro na ANVISA; e que a parte recorrente não tem capacidade financeira para custear o tratamento, por isso, preenchidos os requisitos do Tema 106 – do STJ, defende o deferimento da tutela pleiteada. Ao final requer: “(II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento vindicado na petição inicial, TRIOXIDO DE ARSÊNIO, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. Como relatado, trata-se de demanda por medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, no caso TRIÓXIDO DE ARSÊNICO, para o tratamento de LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA. De logo, faço breve registro de que desnecessária a formação de litisconsórcio com a União, em demandas por medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14. Feito este registro inicial, passo ao exame propriamente do pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, necessário observar a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), verbis: “TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Fazendo uma análise superficial, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, observo que se trata de paciente ainda jovem, com quase 30 anos de idade (22/11/2023), com diagnóstico de doença grave, LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (C92), cujo tratamento até o momento realizado não lhe ofereceu resposta, de modo que a indicação médica é inequivocamente pelo uso do TRIÓXIDO DE ARSÊNICO, como única opção ao tratamento (ID 172323942 da origem). Como dito linhas volvidas, o medicamento possui registro na ANVISA. O agravante demonstra não possuir capacidade financeira de arcar com o tratamento. Por sua vez, a Nota Técnica do NATJUS acostada ao ID 53347327, conclui que a demanda é "JUSTIFICADA COM RESSALVAS". Diz que: "Cabe ponderar que as evidências que sustentam a indicação do tratamento são de baixíssima qualidade metodológica, com alto grau de incerteza sobre os reais benefícios da terapia proposta ante o seu altíssimo custo, todavia, trata-se de condição rara, altamente letal e sem alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS ainda não utilizadas pelo demandante. A CONITEC, ao avaliar a terapia proposta, concluiu por não recomendar a sua incorporação ao SUS." Impende ressaltar que ressalva apontada pelo NATJUS, teve fundamento em avaliação realizada pela CONITEC no ano de 2014. Ocorre que, se colhem informações recentes de sitio especializado em Oncologia no sentido de que em 10/04/2023 “ ...o trióxido de arsênio foi aprovado pela Anvisa para o tratamento de LPA de risco baixo a intermediário recém diagnosticada. Este avanço tem grande impacto na sobrevida dos pacientes diagnosticados com a doença.” (vide: https://oncologiabrasil.com.br/anvisa-aprova-trioxido-de-arsenio-para-o-tratamento-de-pacientes-com-leucemia-promielocitica-aguda-recaida-refrataria/) Em referido sitio especializado há informação ainda acerca da revisão prioritária do TRISENOX® (trióxido de arsênio) pela U.S. Food and Drug Administration (FDA), após aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Confira-se: "TRISENOX® (trióxido de arsênio) foi aprovado pelas agências regulatórias europeia e americana para tratamento em primeira linha da leucemia promielocítica aguda. A Teva Farmacêutica, anunciou que o U.S. Food and Drug Administration (FDA) concedeu revisão prioritária ao pedido de uma nova indicação para Trisenox® (trióxido de arsênio) em combinação com a tretinoína para o tratamento de adultos recentemente diagnosticados com leucemia promielocítica aguda de baixo risco (LPA ou LMA do tipo M3), após aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A aprovação baseou-se na revisão prioritária dos dados da literatura científica publicados e de informações contidas no banco de dados global de segurança para o trióxido de arsênio da Teva. “A aprovação de Trisenox® (trióxido de arsênio) pelo FDA é um testemunho do compromisso da Teva em fornecer soluções para promover o melhor tratamento aos pacientes que sofrem com esse tipo de leucemia rara”, explicou Nicolas Lodola, Gerente Geral da Teva Brasil. A leucemia promielocítica aguda é um subtipo da leucemia mieloide aguda, que costuma acometer aproximadamente 10% dos jovens e adultos diagnosticados com este tipo de câncer. A principal característica desta doença é a superprodução de algumas células imaturas do sistema imunológico do paciente, também conhecidas por blastos (tipo de glóbulo branco, responsável por combater infecções). Elas passam a se desenvolver de forma descontrolada e param de desempenhar sua função: a de proteger o organismo contra diversos patógenos. Em grande quantidade na medula óssea, diminuem a formação dos demais componentes do sangue (glóbulos vermelhos, responsáveis pela oxigenação do corpo e plaquetas, que impedem as hemorragias). Por isso, sangramentos e infecções persistentes são sintomas comuns. Trisenox possui uma grande eficácia no tratamento com altos índices de remissão completa da doença. Além de um excelente resultado no tratamento da LPA recidiva, agora os pacientes na Europa e nos Estados Unidos podem se beneficiar ainda mais com o uso deste medicamento na primeira linha de tratamento." (https://oncologiabrasil.com.br/nova-opcao-de-tratamento-em-primeira-linha-para-cancer-raro-e-aprovada-pelo-ema-e-fda-para-tratar-pacientes-com-leucemia-promielocitica-aguda/#:~:text=aguda%20%2D%20Oncologia%20Brasil-,Nova%20op%C3%A7%C3%A3o%20de%20tratamento%20em%20primeira%20linha%20para%20c%C3%A2ncer%20raro,pacientes%20com%20leucemia%20promieloc%C3%ADtica%20aguda&amp;text=TRISENOX%C2%AE%20(tri%C3%B3xido%20de%20ars%C3%AAnio,linha%20da%20leucemia%20promieloc%C3%ADtica%20aguda.) Ademais, acrescento, desde logo, que apesar do valor informado pelo NATJUS, de R$ 12.730,17 a ampola - 1 mg/ml x 10 ml, constato que em consulta a internet encontra-se oferta do fármaco por R$ 8.725,00 (https://consultaremedios.com.br/trioxido-de-arsenio/bula). Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, mas, nesta prelibação sumária, tenho que a ressalva feita pelo NATJUS em sua Nota Técnica não inviabiliza a concessão do pleito, ressaltando-se, desde logo, que, em tese, estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, e que se sobreleva ainda a particularidade do caso concreto o fato de o paciente ser pessoa jovem, e que inexista outra opção de tratamento a doença grave que está acometido, de modo que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De referida Nota Técnica do NATJUS destaco a seguinte observação: “Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado nesse caso é o time-sensitive. O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente.” Portanto, tenho que demonstrado também o perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo, posto que necessário o início do tratamento em poucas semana. Repiso que o NATJUS entendeu como justificada a demanda, apesar da ressalva, ressalva essa que a meu sentir, não se mostrou suficiente para indeferir o pedido da parte agravante/autora. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento TRIÓXIDO DE ARSÊNICO ao agravante, nos termos da prescrição médica. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator